Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos da Súmula 608 do STJ, tratando-se de plano de assistência à saúde administrado na modalidade de autogestão, não se cogita a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação contratual.
2 – No caso concreto, a realização da cirurgia bariátrica não encerra a obrigação contratual, haja vista a necessidade de correção do excesso de pele e da hipertrofia mamária bilateral ocasionados pelo acentuado emagrecimento que resultou do procedimento cirúrgico, não se tratando, pois, de mera questão estética, mas de continuidade do próprio procedimento anteriormente realizado.
3 – De acordo com a jurisprudência majoritária, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é exaustivo em relação aos procedimentos nele previstos, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, sendo, até mesmo, atualizado periodicamente. Assim, seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação do plano de saúde de custear a cirurgia reparadora destinada a complementar e integralizar o tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica, conforme prescrito pelos médicos que acompanham seu quadro de saúde, sobretudo porque o cidadão contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, os quais haverão de ser indicados pelo médico especialista à luz das necessidades do paciente e dos avanços contemporâneos da medicina.
4 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Assim, não se verifica a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade da Autora, uma vez que a negativa de cobertura do procedimento médico baseou-se em interpretação divergente das cláusulas contratuais, constituindo mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação.
Apelações Cíveis desprovidas. Maioria qualificada.